Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE, PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE. EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES. COMPLEXO PENITENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU REGISTRO EM MEIO OFICIAL. OCULTAÇÃO DO ENCARREGADO. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO AMBIENTE REFORMADO. ESFORÇOS. DOLO GENÉRICO. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os atos indicados como objeto da improbidade administrativa decorrem da execução de obras no ambiente prisional sem qualquer procedimento oficial, acarretando ofensa ao princípio da legalidade, sem conferir publicidade aos atos públicos e culminando em benefício ao réu que havia determinado a realização das obras, vindo a ocupar uma das celas reformadas, o que ofenderia a moralidade e a impessoalidade, enquadrando-se as condutas no art. 11, caput e IV, da Lei 8.429/92.
2. Não há que se falar em inexistência de ato ímprobo diante da falta de regramento específico para o recebimento de doações em favor do Poder Público, pois a atuação administrativa é pautada pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual somente é permitido ao agente público atuar de acordo com o que se encontra previsto em lei. Portanto, não se admite a “simplificação da aceitação de doação”, que seria, em verdade, a completa ausência de registro da doação, sobretudo em se tratando de obras relevantes, que não podem ser classificadas como reparos de pequeno porte.
3. Em que pese a decisão judicial de manter o condenado na ala de presos vulneráveis, onde havia sido alocado administrativamente para cumprir sua pena, é patente que os agentes públicos envidaram esforços para que o interno fosse efetivamente transferido para o sistema prisional do Distrito Federal, permitindo, portanto, a sua alocação na ala reformada de acordo com projeto designado pelo próprio réu/condenado.
4. Aos agentes públicos cabe observar a isonomia de tratamento aos internos. Nesse sentido, não se defende a universalização de condições desumanas para o encarceramento, mas, diante do trâmite relatado e dos esforços despendidos pelos agentes públicos para transferência do réu para o sistema penitenciário do Distrito Federal, resta nítida a ofensa aos princípios da imparcialidade e da moralidade.
5. A publicidade e a transparência consignadas na formalização dos atos praticados pela Administração Pública, mesmo que se trate de aceite de doação, mostram-se como requisito mínimo indispensável, sob pena de tornar os atos inválidos e inconstitucionais, ainda que não haja forma específica previamente estabelecida, acarretando a responsabilização dos agentes públicos e de terceiros que se beneficiem do ato.
6. O dolo, como elemento subjetivo da conduta do agente, deve ser perquirido a partir da análise das situações concretas, haja vista a impossibilidade de se adentrar no campo neuropsicológico individual, de maneira a possibilitar a comprovação das intenções e dos propósitos para as atitudes dos seres humanos envolvidos. Assim, o dolo genérico deve ser constatado a partir dos desígnios para a prática das condutas que levam à improbidade, por ação ou omissão, não se exigindo que o agente possua o estado anímico específico de ofender os princípios da Administração Pública em si.
7. Configurada a prática de atos ímprobos consistentes no atentado doloso aos princípios da Administração Pública, conforme tipificado no art. 11, caput e IV, da Lei n. 8.429/92, impõe-se a aplicação das penas previstas no art. 12 do mesmo diploma legal, em patamar suficiente, adequado e proporcional, de acordo com os critérios legais, para reprimir a prática de atos dessa natureza.
8. O dano moral coletivo, apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou efetivo abalo moral, não pode ser aplicado sempre e quando for reconhecida a prática de ato ímprobo, pois a própria Lei n. 8.429/92, que rege a matéria, não estabelece o instituto como regra. Exige-se, pois, a sua configuração específica, diante da análise do caso concreto.
9. Recurso do autor parcialmente provido. Recursos dos réus desprovidos.